Tribunal: TJDFT
Processo: 0733438-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733438-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO RAMIL COSTA SANTOS DECISÃO 1. O Distrito Federal agrava contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Processo 0018617-14.2015.8.07.0001 - id 102142102) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, porque ausente comprovação de insucesso do exequente em tentativa própria. Sustenta, em síntese, que a decisão agravada não está alinhada com o REsp repetitivo 1.807.180/PR, bem como não observa o CPC 782, § 3o e os princípios da efetiva e célere prestação jurisdicional. Requer a tutela de urgência para incluir o nome do agravado em cadastro de inadimplentes. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal que, por isso, fica indeferida. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR